Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728886-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE PIRES CHAGAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Entendo que a resolução da controvérsia, diante do dissídio jurisprudencial, bem como da realidade trazida pelos documentos trazidos nos autos, até mesmo pela Segurança Jurídica em se determinar eventualmente a posse em sede de liminar, deve ser dar no Colegiado. Indefiro, por ora, o pedido de liminar. As Informações foram prestadas. À douta Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para inclusão imediata em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator